Tribunal: TJPA
Processo: 0058805-27.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058805-27.2015.8.14.0301

APELANTE: CARLOS SANCHEZ PARDINA, PORTO RICO INCORPORADORA DE IMÓVEIS E ADMIINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA, ESPÓLIO DE REINA AGUIAR

APELADO: JOSIAS PERDIGAO SERRAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0058805-27.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE REINA AGUIAR E LEÃO AGUIAR

ADVOGADO:

JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA OAB/PA – 16.662

EMBARGADO: ACÓRDÃO VIDE PJE ID 14927244, PÁGINAS 1-12

EMBARGADO:

JOSIAS PERDIGÃO SERRÃO

ADVOGADO:

EDILENE CHAVES MACEDO PEDROSA – OAB/PA 7.748

EMBARGADO: CARLOS SANCHEZ PARDINA

DEFENSORIA PÚBLICA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

TERCEIRA INTERESSADA: MERCEDES AGUIAR SARMENTO

ADVOGADO: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA – OAB/PA 6.258

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA QUE SUPRE A OUTORGA DA PROMITENTE VENDEDORA

NA TRANSAÇÃO NEGOCIAL. MATÉRIA TRATADA NO ACÓRDÃO OBJURGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0058805-27.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE REINA AGUIAR E LEÃO AGUIAR

ADVOGADO:

JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA OAB/PA – 16.662

EMBARGADO: ACÓRDÃO VIDE PJE ID 14927244, PÁGINAS 1-12

EMBARGADO:

JOSIAS PERDIGÃO SERRÃO

ADVOGADO:

EDILENE CHAVES MACEDO PEDROSA – OAB/PA 7.748

EMBARGADO: CARLOS SANCHEZ PARDINA

DEFENSORIA PÚBLICA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

TERCEIRA INTERESSADA: MERCEDES AGUIAR SARMENTO

ADVOGADO: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA – OAB/PA 6.258

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ESPÓLIO DE REINA AGUIAR E LEÃO AGUIAR
interpôs

Declaratórios

em

Apelação Cível contra

Acordão(Vide PJe ID

14927244,

páginas 1-12), que conheceu

e negou provimento

ao Recurso interposto.

Eis a Ementa:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - ASPECTOS ATINENTES AO SISTEMA REGISTRÁRIO E À LEGITIMIDADE PARA RECEBER PELA COMPRA E VENDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. 1. À luz dos apontamentos infirmados nesta sede recursal não assiste razão à parte apelante a respeito da alegação de que o apelado pagou equivocadamente, uma vez que a Porto Rico Empreendimento figurou na avença como incorporadora. Art. 29 da Lei nº 4591/64.

2. A instituição de condomínio é precedida pela discriminação e individualização de um imóvel, a determinação da fração ideal de cada unidade e das partes comuns, assim como o fim a que as unidades se destinam. Art. 1.332 do Código Civil. Art. 7º da Lei. Nº 4.591/64

3. Verbete sumular de número 239 do STJ.

4. No caso concreto, verifica-se que há instrumento de contrato válido e obediente aos requisitos legais, conforme aponta o documento de ID nº 12253714 [https://pje.tjpa.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=329887&ca=dd9eadb ab65316405ebef59f574093cde72ffc2dae860939338162a7cfa097d640a958310ba1bfba8a4483f7c acae211&aba=], seguido de termo de quitação expedida por parte legitimada de acordo com o instituto da incorporação (id nº 12253718 [https://pje.tjpa.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=329887&ca=dd9eadb ab65316405ebef59f574093cde72ffc2dae860939338162a7cfa097d640a958310ba1bfba8a4483f7c acae211&aba=] fls. 01 e 02).

5. Por sua vez, a avença originária formalizada através do contrato de compra e venda, detém caráter irrevogável e irretratável, conforme os termos da clausula 3ª, item 3.2; Quanto à recusa da promitente vendedora em outorgar a escritura definitiva, não resta dúvida, sendo, inclusive matéria de debate no presente recurso de apelação.

6. Recurso conhecido e improvido.” ( Pje ID 14927244, páginas 1-2).

Em razões recursais,
ESPÓLIO DE REINA AGUIAR E LEÃO AGUIAR

sustenta que:

“ 1. DAS OMISSÕES.

Em acórdão, o apelo foi julgado improvido, conforme o trecho sic:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGOLHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Ocorre que, a parte Embargante sustentou que para a validade do contrato Id nº 12253715, em sua cláusula sexta, determinou-se que para a ocorrência da cessão de propriedade do lote é imprescindível a participação da Promitente Vendedores. Vênia para demonstrar o dispositivo:

(...)

Como se verifica, no termo de transferência do lote Id nº 12253717 não houve a participação dos Promitentes Vendedores na cessão, portanto, o contrato foi rescindido por infração contratual, nos termos do item

4.1. Veja-se: Portanto, em verdade houve omissão, na medida em que o Juízo ad quem não enfrentou tese importante, a ponto de infirmar a decisão judicial.

Dessa forma, diante do exposto, visível a omissão, visto que o Juízo deveria se manifestar quanto as teses trazidas no apelo. Veja-se:

(..)

Nesse mesmo viés, a legislação brasileira em seu artigo 489 do CPC, traz consigo diversos elementos essenciais da sentença. Veja-se:

(...)“

E, ao final, requer:

” 3. DOS REQUERIMENTOS.

Assim sendo, através do presente recurso, requer-se que Vossa Excelência, reveja a decisão proferida, pois através da omissão encontrada, pugna-se reconsideração da decisão, tudo nos moldes das petições colecionadas aos autos.

Outrossim, vem requerer a Embargante seja o recurso recebido e processado com efeitos modificativos para que haja a reforma do ponto aqui debatido, uma vez que caso haja o deferimento não haverá prejuízo processual e material. Além do efeito prequestionatório da matéria tratada.”

( PJe ID 16181017, páginas 1-5)

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 15311809, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0058805-27.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE REINA AGUIAR E LEÃO AGUIAR

ADVOGADO:

JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA OAB/PA – 16.662

EMBARGADO: ACÓRDÃO VIDE PJE ID 14927244, PÁGINAS 1-12

EMBARGADO:

JOSIAS PERDIGÃO SERRÃO

ADVOGADO:

EDILENE CHAVES MACEDO PEDROSA – OAB/PA 7.748

EMBARGADO: CARLOS SANCHEZ PARDINA

DEFENSORIA PÚBLICA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

TERCEIRA INTERESSADA: MERCEDES AGUIAR SARMENTO

ADVOGADO: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA – OAB/PA 6.258

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Pois bem.

Os Declaratórios defendem haver omissão no acórdão objurgado quando nada expressa sobre os ditames da cláusula 6ª ao impor a

participação da promitente vendedora na cessão de propriedade,
in verbis:

“ Cláusula 6ª – Da Cessão ou Transferência

6.1. – O(a) PROMITENTE COMPRADOR (a)somente poderá transferir o imóvel objeto deste contrato após previamente autorizado (a) pelos PROMITENTES VENDEDORES e INCORPORADORA, que têm o direito de preferência na aquisição, em igualdade de condições , bem como ao recebimento , em qualquer caso, de taxa administrativa de 5%(cinco por cento) sobre o valor venal no contrato de imóvel.”

Não há omissão eis o acordão ter objetiva e suficientemente tratado dos atores envolvidos na transação negocial. Para tanto, destaco os seguintes excertos,
in verbis
:

“ Nessa toada, insta sopesar que na fl. 03 do Id nº 12253714 foi acostado o contrato de compra e venda firmado entre as partes, figurando a Sra. Mary Aguiar de Lima, como procuradora dos vendedores, os Senhores, Leão Aguiar e Reina Aguiar; como compradores o casal, Paulo Cezar Cardoso Pinto Ribeiro e Celice Danielle Mata Bastos; e como incorporadora, figurou a empresa Porto Rico Incorporadora de Imóveis e Administradora de Empreendimentos Ltda, representada pelo Sr. Carlos Sanchez Pardina.

........................................................................................................

Mais adiante, no Id nº 12253717 consta o termo em que as partes reportadas no parágrafo anterior, transferiram para Josias Perdigão Serrão todos os direitos referentes ao contrato vinculado ao id nº 12253714 figurando o Sr. Paulo Cezar Cardoso Pinto Ribeiro e a Sra. Celice Danielle Mata Bastos na qualidade de passadores e o Sr. Josias Serrão, como “recebedor”.

........................................................................................................

Como bem pode se perceber, por ter a empresa Porto Rico Empreendimentos Ltda. figurado como incorporadora no negócio jurídico objeto da ação na origem, não há impedimento legal para que a mesma receba valores e emita termo de quitação do lote em referência, isso porque ao incorporador incumbe a venda de frações ideais de terreno incorporado.

........................................................................................................

Dessa feita, se o imóvel não tiver sido ainda transferido a terceiros, a sentença tem idoneidade suficiente para suprir a inadimplência do promitente vendedor, já que a outorga da escritura trata-se de obrigação que consiste em mera declaração de vontade, tal como ocorre no presente caso.

Perceba que a promitente vendedora, predicada com inadimplente,

teve sua recusa suprida pela sentença objurgada que julgou procedente a pretensão, redação que afasta para bem longe a apontada e frágil omissão a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível por ausência de omissão no acórdão combatido, segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/04/2024